Tribunal: TJMT
Processo: 1005118-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005118-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BIANCHI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.481.250/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODIRLEI BIANCHI - CPF: 868.520.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), O BIANCHI - CNPJ: 63.291.831/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LUIZ BAMPI - CNPJ: 63.289.802/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LUIZ BAMPI - CPF: 515.619.219-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA. STAY PERIOD. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE EXCUSSÃO.
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de veículos integrantes do ativo da recuperanda, ainda que gravados com alienação fiduciária, vedando sua retirada durante o stay period.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária autoriza a imediata retomada dos bens; e (ii) se é legítima a decisão do juízo recuperacional que reconhece a essencialidade dos bens e impede sua retirada durante o período de suspensão.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 preserva os direitos do credor fiduciário, mas impõe limitação expressa quanto à retirada de bens essenciais à atividade empresarial, evidenciando que a extraconcursalidade não confere direito irrestrito de excussão imediata.

4. Compete ao juízo da recuperação judicial aferir, à luz do caso concreto, a essencialidade dos bens, em observância ao princípio da preservação da empresa e à função social da atividade econômica.

5. A decisão agravada encontra-se amparada em elementos probatórios concretos, inclusive constatação técnica, que demonstram a imprescindibilidade dos veículos à continuidade da atividade empresarial.

6. A manutenção da posse dos bens durante o stay period não implica supressão definitiva do direito do credor, mas mera contenção temporária, compatível com a lógica do processo recuperacional.

7. A alegação de ausência de comprovação individualizada da essencialidade não prospera, pois a análise deve considerar a inserção funcional dos bens na dinâmica empresarial.

8. A eventual natureza extraconcursal do crédito não afasta a competência do juízo universal para disciplinar atos constritivos sobre bens essenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária não autoriza a retirada de bens essenciais durante o stay period.

2. Compete ao juízo da recuperação judicial aferir a essencialidade dos bens e restringir, de forma temporária, o exercício do direito do credor fiduciário, em observância ao princípio da preservação da empresa.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005118-49.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MT - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 01a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da recuperação judicial ajuizada por
MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
, que reconheceu a essencialidade de bens integrantes do ativo da recuperanda, dentre eles veículos objeto de contratos de alienação fiduciária, e, por conseguinte, vedou a prática de atos constritivos que impliquem a retirada da posse direta dos referidos bens.

Sustenta o agravante, em síntese, que é titular de crédito extraconcursal decorrente de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, circunstância que, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, afastaria a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, assegurando-lhe o direito de retomada dos bens dados em garantia.

Aduz, ainda, a ausência de comprovação específica da essencialidade dos veículos, bem como a impossibilidade de se impedir, de forma genérica, o exercício de direito inerente à propriedade fiduciária, sob pena de esvaziamento da garantia e violação à segurança jurídica.

O preparo foi recolhido – Id. 345152426.

Não foi concedida a tutela recursal.

A agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a controvérsia deve ser analisada sob a ótica do princípio da preservação da empresa e da competência do juízo recuperacional para controlar atos constritivos sobre bens necessários à atividade empresarial.

Sustenta que a essencialidade dos bens foi devidamente demonstrada, inclusive por meio de constatação técnica realizada nos autos de origem, e que a retirada dos veículos comprometeria a continuidade das atividades da empresa, em prejuízo da coletividade de credores.

Ressalta, ainda, que eventual discussão acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve observar o procedimento próprio previsto na Lei no 11.101/2005, não sendo adequada sua apreciação originária em sede de agravo de instrumento.

Em parecer a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão que reconheceu a essencialidade de bens móveis – veículos – integrantes do ativo da empresa em recuperação judicial, com a consequente vedação de sua retirada, ainda que gravados por alienação fiduciária em favor de credor que se afirma extraconcursal.

A questão exige a interpretação sistemática do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, dispositivo que, ao mesmo tempo em que preserva os direitos do credor fiduciário, estabelece limitação expressa ao exercício desses direitos quando se tratar de bens de capital essenciais à atividade empresarial, vedando sua retirada do estabelecimento do devedor.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, não se desconhece que o crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, preservando-se a titularidade resolúvel do credor fiduciário sobre o bem.

Todavia, a própria legislação de regência introduz temperamento relevante a essa prerrogativa, ao impedir a retirada de bens essenciais durante o período de preservação da atividade empresarial, evidenciando que a extraconcursalidade do crédito não se traduz, automaticamente, em direito irrestrito de excussão imediata da garantia.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a análise acerca da essencialidade dos bens deve ser realizada pelo juízo da recuperação judicial, a quem compete aferir, no caso concreto, os impactos da eventual retirada sobre a continuidade da atividade empresarial, em observância ao princípio da preservação da empresa.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a essencialidade dos bens com base em elementos constantes dos autos da recuperação judicial, inclusive mediante constatação técnica realizada in loco, a qual concluiu pela necessidade dos ativos para o regular desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda.

Tal circunstância afasta a alegação de reconhecimento genérico e imotivado da essencialidade, evidenciando que a decisão agravada se encontra lastreada em elementos concretos de prova, aptos a demonstrar a imprescindibilidade dos bens para a manutenção da atividade econômica.

Ademais, o feito ainda encontra-se em
stay period
, com decisão inicial de processamento da recuperação judicial o que impede qualquer constrição.

De outro lado, a insurgência do agravante, no sentido de que a essencialidade não teria sido comprovada de forma individualizada, não se sustenta diante do contexto probatório delineado, notadamente porque a aferição da essencialidade não exige exame isolado e estanque de cada bem, mas sim a análise de sua inserção funcional no conjunto da atividade empresarial, o que foi devidamente considerado pelo Juízo
a quo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MANUTENÇÃO DA POSSE PELA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD – RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPATIBILIDADE ENTRE A NATUREZA DOS BENS E A ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA – ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA LEGALMENTE PREVISTA – INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU VIOLAÇÃO A DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. É legítima a decisão que reconhece a essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária e determina sua manutenção na posse da parte recuperanda durante o período de blindagem legal, quando amparada em relatório técnico do administrador judicial, parecer favorável do Ministério Público e compatibilidade entre a natureza dos bens e a atividade empresarial exercida, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
(Acórdão n. 324757858, Agravo de Instrumento 1025075-70.2025.8.11.0000, TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relatora DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 22/10/2025)

Cito ainda:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 'Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária' (AgInt no REsp 2.061.093/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 'Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial'
(AgInt no CC 183.972/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

Cumpre destacar, ademais, que a decisão agravada não implica supressão definitiva do direito do credor fiduciário, mas apenas submete o exercício da garantia a um regime de contenção temporária, compatível com a lógica do processo recuperacional, preservando-se a possibilidade de futura excussão, caso superada a situação de crise ou demonstrada à desnecessidade dos bens.

No que concerne à alegada extraconcursalidade do crédito, igualmente não assiste razão ao agravante quanto à pretensão de ver reconhecida, de forma plena e imediata, tal condição como fundamento para afastar a decisão agravada.

Isso porque, neste ponto, observa-se que o juízo universal não analisou tal argumento. Assim, ainda que se admita, em tese, a natureza extraconcursal do crédito, tal circunstância não afasta, por si só, a competência do juízo recuperacional para disciplinar os atos constritivos sobre bens da recuperanda, notadamente quando presentes indícios de essencialidade, como ocorre na espécie.

Em última análise, a pretensão recursal busca conferir prevalência absoluta ao direito de propriedade fiduciária, em detrimento da função social da empresa e da coletividade de credores, o que não se coaduna com o regime jurídico da recuperação judicial, cuja finalidade precípua é viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, preservando a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores.

Diante desse quadro, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se mostra alinhada com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial dominante, devendo ser integralmente mantida.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026